Tribunal: TJPA
Processo: 0801221-10.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801221-10.2023.8.14.0035

APELANTE: KERLISON DA SILVA GEMAQUE, ALESSANDRO PEREIRA FARIAS, EDMILSON CERDEIRA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que condenou os apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), na forma do art. 69 do CP, aplicando-lhes as seguintes penas: 17 anos e 8 meses de reclusão e 170 dias-multa para Edmilson Cerdeira Fonseca e Alessandro Pereira Farias; 15 anos e 3 meses de reclusão e 150 dias-multa para Kerlinson da Silva Gemaque. Inconformados, os réus pleiteiam: (i) nulidade do processo e direito de recorrer em liberdade; (ii) absolvição dos delitos imputados, especialmente da associação criminosa; (iii) revisão da dosimetria penal, com aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, quanto a Alessandro Pereira. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso de Alessandro Pereira para aplicação das atenuantes e pelo improvimento dos demais apelos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de liberdade deve ser conhecido na via da apelação; (ii) saber se estão presentes os elementos típicos do crime de associação criminosa; (iii) saber se são devidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para Alessandro Pereira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de liberdade não deve ser conhecido nesta via, pois a matéria deveria ter sido submetida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, conforme entendimento pacificado desta Corte.

4. Quanto ao crime de associação criminosa, não restou demonstrada a estabilidade ou permanência da associação voltada à prática de crimes indeterminados, mas sim um acordo eventual para a prática de um único delito de roubo majorado, motivo pelo qual se impõe a absolvição dos recorrentes neste ponto.
5. Em relação à dosimetria, reconhece-se o direito do recorrente Alessandro Pereira às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, conforme corroborado pelo d. parecer ministerial e pelas contrarrazões. As atenuantes devem ser aplicadas, reduzindo-se a pena intermediária para 4 anos de reclusão e pagamento de 40 dias-multa, posteriormente aumentada para 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 100 dias-multa, em razão das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações parcialmente providas.

Tese de julgamento:

"1. O pedido de liberdade deve ser formulado por meio de habeas corpus, e não na via da apelação.
2. Não configura associação criminosa a reunião eventual para a prática de um único crime.

3. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa devem ser aplicadas quando comprovadas nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e 288, parágrafo único; CPP, art. 105.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP 932/RR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/02/2016; TJPA, Apelação 11797066/PA, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 07/11/2022; TJPA, Apelação 11814629/PA, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento às apelações, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Penais, interpostos por Kerlinson da Silva Gemaque, Alessandro Pereira Farias e Edmilson Cerdeira Fonseca, ambos objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que condenou os apelantes como incursos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CP, às seguintes penas:

Os denunciados Edmilson Cerdeira Fonseca e Alessandro Pereira foram condenados à pena de
17 (dezessete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa;

O réu Kerlison da Silva Gemaque foi condenado à pena de
15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Narra a denúncia, presente à ID 18702772, de forma sintética,
in verbis
:

“(...) que no dia 17/08/2023, por volta das 14:30 h, em unidade de desígnios e clara divisão de tarefas, os denunciados ALESSANDRO PEREIRA FARIAS, vulgo “Pepê” e KERLISON DA SILVA GEMAQUE, o estabelecimento comercial denominado “Mini-Box do Canto II”, localizado na rua D, bairro Perpétuo Socorro, subtraíram da vítima 01 (um) anel e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) da vítima SANDRA CARNEIRO DA SILVA, mediante grave ameaça com o emprego de uma arma de fogo, do tipo revólver calibre 38, tendo sido apurado no caderno inquisitorial que o produto do roubo seria destinado a EDMILSON CERDEIRA FONSECA ao qual inclusive foi entregue após a prática delituosa, tendo sido este outrossim responsável pelos instrumentos do crime, tais como a arma de fogo.”

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados as penas ao norte descritas.

Em razões recursais apresentadas por Edmilson Cerdeira Fonseca
, ID 18702936,
pretende, em preliminar, a nulidade do processo e o seu direito de recorrer em liberdade.

No mérito
, requer sua absolvição em relação aos delitos que lhes foram atribuídos. De forma subsidiária, pretende a revisão da dosimetria penal.

No recurso manejado por Alessandro Pereira Farias, ID
18702944, e Kerlinsson da Silva Gemaque, ID 18702956, requer o primeiro, em preliminar, a nulidade do processo, nos mesmos termos do recurso de Edmilson Cerdeira.

No mérito
, postula a defesa a absolvição dos recorrentes em relação ao delito de associação criminosa. De forma subsidiária, pretendem a revisão da dosimetria penal, impondo a pena base em seu mínimo permitido e aplicando as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em relação ao apelante Alessandro Pereira.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo provimento parcial do recurso de Alessandro Pereira, no que concerne aos pedidos de acolhimento das atenuantes da menoridade e confissão e no improvimento dos demais apelos.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, opina pelo provimento parcial do recurso de Alessandro Pereira, somente para que sejam aplicadas as atenuantes pretendidas, e pelo improvimento dos outros dois recursos.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade requerido pelo recorrente Edmilson Cerdeira Fonseca, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo, não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo à análise do mérito dos recursos em questão.

DA PRELIMINAR
:

Os apelantes, Edmilson Cerqueira e Alessandro Pereira postulam, em preliminar, a nulidade do processo, em virtude de ter ocorrido o depoimento de um menor de idade prestado sem a presença de seu representante legal, a qual passo a julgar de forma conjunta neste tópico.

Em uma análise do presente processo, entendo que tal preliminar não merece prosperar, já que constatei à ID 18702737, fl. 07, que a menor de idade, Carleane Pereira Farias, ao prestar depoimento como testemunha/informante à autoridade policial, não se encontrava sozinha, e sim, estava acompanhada da Conselheira Tutelar Ana Paula Tavares da Cruz, que inclusive assinou o termo juntamente com a depoente e a autoridade policial.

No entanto, ainda que a referida testemunha tivesse sido ouvida sem o acompanhamento de um representante legal, esse fato, por si só, não seria suficiente para macular os demais elementos de prova produzidos na fase investigatória e que foram corroborados na fase judicial.

Além do que, prescreve o art. 105 do CPP que: "
se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial
".

Conforme se vê, o texto da lei dispõe sobre a nomeação de curador apenas àqueles menores que figurem como indiciados em procedimento investigativo, o que não é o caso dos autos.

Ademais, como já mencionado acima, inexiste fundamento legal que obrigue a presença de um curador ou representante para testemunha que depõe no processo-crime, sendo exigível somente para a pessoa do réu, por isso, assim, não caracterizada nenhuma nulidade processual.

Dessa forma, rejeito a preliminar levantada
.

DO MÉRITO:

DO RECURSO DE
EDMILSON CERDEIRA FONSECA

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Pleiteia a defesa a absolvição do apelante em relação a ambos os delitos, por entender carente os autos de provas judiciárias para ensejar a condenação do apelante.

EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO

De plano percebo que tal tese não possui nenhum esteio forte o suficiente para se sustentar, já que as provas constantes ao processo caminham para lado diverso ao que aduz a defesa.

Explico.

O denunciado, Kerlinson, quando em seu interrogatório na fase inquisitiva, esclareceu que quem foi o real mandante do crime ao “Mini Box do Canto” foi o apelante Edmilson Cerdeira; que quando chegou ao município, juntamente com o réu Alessandro, ficaram hospedados na casa de Edmilson; que Edmilson chegou a dar uma arma calibre 38 a Alesandro; que era Kerlinson que pilotava a motocicleta no momento do crime, mas quem praticou o assalto foi Alessandro, tendo Kerlinson ficado na moto aguardando; que depois do crime retornaram à casa de Edmilson; que no caminho encontraram a menor de 16 anos Carleane e foram juntos com esta para a casa de Edmilson; que mais tarde saíram para tentar se abrigar na casa do avô de Alessandro, momento em que foram perseguidos por três motocicletas; que um dos passageiros da moto ainda chegou a golpear as costas de Kerlinson com um terçado; que Alessandro ainda chegou a disparar nos motoqueiros que os perseguiam; que fugiram pela mata e foram pedir socorro em uma chácara; que depois avistaram um carro da polícia e resolveram se entregar, juntamente com a menor Carliane.

O sobrinho do apelante, Sr. Moises Cerdeira Souza, confirmou em juízo que seu tio, Edmilson Cerdeira chegou a se encontrar com os outros denunciados, Kerlison e Alessandro, não sabendo precisar o porquê do encontro, fato este que também foi confirmado por meio de vídeo da residência de Edmilson que confirma o contato direto deste com os outros denunciados.

As demais testemunhas, policiais militares, corroboram os depoimentos prestados acima, enfatizando mais ainda a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Assim, pelo que se mostrou nos depoimentos acima transcritos e demais provas colacionadas aos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação do denunciado no crime de roubo majorado.

NO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Já no que se refere ao delito descrito no art. 288, parágrafo único, do CPB, neste ponto, entendo que a decisão guerreada deverá ser reformada.

O referido dispositivo possui a seguinte redação:

“Quadrilha ou bando Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: Pena - reclusão, de um a três anos”. Art. 288 - Associarem

Entende-se por quadrilha ou bando, com efeito, a reunião estável ou permanente de indivíduos para o fim de praticar uma indeterminada série de crimes. A associação tem como objetivo a prática de crimes, excluindo-se a contravenção.

A configuração da infração prevista no art. 288 do Código Penal exige a organização de no mínimo quatro pessoas ligadas por um liame subjetivo consistente na vontade comum a todos eles de praticar não apenas um, mas uma pluralidade de delitos, os quais devem ser efetivamente demonstrados ou indicados.

No caso em comento, não vicejam elementos que comprovem seguramente a associação coesa, permanente e estável entre os réus, e muito menos com a finalidade inequivocamente direcionada ao reiterado cometimento de atividades ilícitas; ao revés, o que foi comprovado em juízo foi a articulação dos denunciados para cometer o delito de roubo no “Mini Box do Canto”, que inclusive se consumou.

Ao que se verifica, pois, não ficou caracterizada uma vontade associativa comum aos apelantes, voltada à reiteração delitiva, ou seja, não se verificou a existência de animus associativo prévio, de modo que houvesse uma conjugação de esforços a unir as condutas dos réus voltada a variados delitos, tendo existido sim, um acordo prévio entre os envolvidos, para a prática de um único crime de roubo majorado objeto deste processo, mas não de variados delitos.

Não se configura o crime de quadrilha se evidenciado tratar-se de reunião provisória para a prática de um crime determinado. A dúvida favorece o apelante e enseja a absolvição dele por falta de provas em relação a um dos crimes imputados na denúncia.

Nesse mesmo sentido já se manifestou o pretório excelso:

“AÇÃO PENAL. MAUS-TRATOS DE ANIMAIS (ART. 32 DA LEI 9.605/98) E APOLOGIA DE CRIME (ART. 287 DO CÓDIGO PENAL): PRESCRIÇÃO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO. 1. O crime de quadrilha ou bando compõe-se dos seguintes elementos: a) concurso necessário de, pelo menos, quatro pessoas; b) finalidade específica dos agentes de cometer crimes indeterminados (ainda que acabem não cometendo nenhum); c) estabilidade e permanência da associação criminosa. 2. A formação de quadrilha ou bando exige, para sua configuração, união estável e permanente de criminosos voltada para a prática indeterminada de vários crimes. Doutrina e jurisprudência. 3. In casu, as testemunhas de acusação apenas confirmaram a presença do réu em um evento onde se realizava rinha de galo, nada informando sobre sua possível associação com três ou mais pessoas para o fim de praticar indeterminadamente referido delito. 4. A presença das elementares típicas do crime de formação de quadrilha não restou demonstrada, à míngua de indício dos demais agentes com quem o réu se teria associado para prática de delitos, tampouco havendo indicação da existência de uma associação estável e permanente com fim de executar crimes. 5. Extinção da punibilidade dos crimes de maus-tratos de animais (art. 32 da Lei 9 .605/98) e de apologia do crime (art. 287 do Código Penal), por terem sido alcançados pela prescrição, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. 6. Absolvição da acusação de formação de quadrilha, por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, e do parecer do Ministério Público.” (STF - AP: 932 RR - RORAIMA 0001799-67.2015 .1.00.0000, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/02/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-130 23-06-2016)

Sendo assim, no tocante ao crime do art. 288 do Código Penal, diante da ausência do elemento subjetivo do tipo consistente na predisposição comum dos agentes para a prática de uma série indeterminada de delitos, a absolvição do denunciado Edmilson Cerdeira Fonseca é medida que se impõe em relação ao crime de associação criminosa.

Da mesma forma, entendo necessário estender essa decisão também aos outros dois denunciados, Kerlinson da Silva Gemaque e Alessandro Pereira Farias, em relação ao delito discriminado no art. 288 do Código Penal, absolvendo-os em relação a essa conduta delitiva, mantendo-se a condenação de todos os réus em relação ao delito de roubo majorado.

2 – DA REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA IMPOSTA

De forma subsidiária, pretende a revisão da dosimetria penal, para que a pena base seja aplicada em seu mínimo legal e haja o decote da qualificadora do art. 61, II, “c”, do CP, por entender existência de bis in idem quanto a sua aplicação nos dois delitos simultaneamente e, por último, requer que se proceda a apenas um aumento de pena, quanto as causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

No que se refere a alegada existência de bis in idem, por afirmar a defesa que a qualificadora do art. 61, II, “c”, do CPB foi aplicada nos dois delitos a que foi condenado o apelante, vejo que tal tese já se encontra superada, em virtude da absolvição do apelante em relação ao crime do art. 288, do CPB, exposto no tópico anterior.

No que tange a pretendida aplicação da pena base em seu mínimo permitido, analisarei este tópico em relação a ambos os denunciados, por ser matéria similar nos recursos que interpuseram.

Assim, aqui não constatei nenhum impropério por parte do juízo a quo quando da fixação de tal pena base, posto que verificado mais de uma circunstância judicial em desfavor dos apelantes, entre elas a reincidência, todas devidamente fundamentadas, o que ajudou com que a pena base fosse imposta em 06 anos de reclusão, ou seja, um pouco acima do mínimo legal permitido em lei, razão pela qual nenhuma reforma se mostra necessária nessa parte da sentença vergastada.

Em relação ao pretendido aumento único de pena, trazido no recuso de Edmilson, quanto as causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, também aqui o decisum combatido deverá permanecer incólume, explico.

No terceiro estágio dosimétrico, as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo restaram plenamente configuradas, pois a vítima e as testemunhas, em relatos coerentes, confirmaram que os denunciados agiram em conluio e com unidade de desígnios na prática delitiva, bem como, que se utilizaram de arma de fogo na empreitada criminosa.

Importante ressaltar que o crime de roubo foi cometido após a edição da Lei nº 13.654/18, em vigor desde 24/04/2018, buscando repreender mais severamente a prática dos crimes de roubo com o emprego de arma de fogo, tendo em vista sua alta potencialidade lesiva, trazendo um tópico específico sobre a majorante do emprego de arma de fogo, presente no art. 157, § 2ª-A, I, do CPB, que atribui um aumento fixo de 2/3 para essa majorante.

Já a majorante pelo concurso de agentes continuou no § 2º, II, do art. 157 do CPB, mantendo-se um aumento discricionário, de acordo com a devida fundamentação do magistrado, de 1/3 a 1/2.

Como a decisão recorrida impôs o aumento pelo concurso de agentes em seu mínimo permitido em lei, que foi de 1/3 e, na majorante pelo emprego de arma de fogo, presente em parágrafo diverso daquele, em 2/3, vejo que se for exigida fundamentação para aplicação cumulativa desses dois dispositivos, a modificação trazida na Lei nº 13.654/18 se mostrará inócua, já que quanto ao concurso de agentes, realmente é necessária a devida fundamentação para impor a majorante acima do mínimo permitido, no entanto, em relação ao emprego de arma de fogo, não se mostra necessária qualquer fundamentação, já que o aumento firmado em lei é certo em 2/3, não carecendo de fundamentação alguma para sua imposição.

POR ÚLTIMO, BUSCANDO-SE O TRECHO DO APELO DE ALESSANDRO PEREIRA, que postula a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa ao crime de roubo majorado, pretensão esta corroborada pelo d. parecer ministerial e pelas contrarrazões do órgão ministerial, aqui entendo que razão assiste à defesa do denunciado.

Ora, realmente o magistrado sentenciante não se atentou para essas duas atenuantes quando da dosimetria penal, posto que realmente o réu Alessandro Pereira confessa o crime de roubo em juízo, conforme seu depoimento constante nos autos, além de possui apenas 19 anos de idade à época do delito, tendo nascido em 11/06/2004, conforme dados fornecidos pela Secretária de Administração Penitenciária, de ID 18702764, fl. 21 e denúncia de ID 18702772.

Assim, como a pena base do recorrente Alessandro Pereira foi dosada em 06 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa, reconheço as duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), e aplico-as, 2/6 (dois sextos) dessa pena, impondo a pena intermediária em relação a esse apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 40 dias multa.

Reconheço a agravante do art. 61, II, do CPB, conforme exposto na sentença combatida, razão pela qual aumento a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Presente causa de aumento da reprimenda, em virtude do delito ter sido praticado com utilização de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando esta para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 80 dias multa.

Por incidir também a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, descrita no § 2º, II, do art. 157, do CPB, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), passando a pena para 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 100 dias multa, quantum este que torno definitivo para o apelante Alessandro Pereira, por inexistir qualquer outra causa de aumento ou diminuição de pena nos autos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de

Edmilson Cerdeira Fonseca para absolvê-lo, da tipificação presente no art. 288, caput, do Código Penal Brasileiro, estendendo, DE OFÍCIO, essa decisão aos
outros dois denunciados, Kerlinson da Silva Gemaque e Alessandro Pereira Farias, mantendo-se a condenação pelo delito de roubo majorado.

Dou parcial provimento
ao apelo de Alessandro Pereira Farias, reconhecendo e aplicando as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, redefinindo a pena intermediária, bem como a reprimenda final em relação a este recorrente, mantendo-se os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 24/04/2025